Tribunal: STJ
Processo: 5013843-40.2020.4.04.7002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766539 - RS (2024/0385559-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SAMER HASSAN CHOUEIR
ADVOGADOS
: ANIS SOBHI ISSA - PR062704
CASSIANA PARISOTTO - PR120297
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PERDIMENTO
DE VEÍCULO TRANSPORTADOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO.
REITERAÇÃO NA PRÁTICA ILÍCITA. ALTERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do
1.
Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que o exame da pena de perdimento de
veículo pode levar em consideração outros requisitos alheios à proporcionalidade para compor
o juízo valorativo da sanção, a exemplo da gravidade do caso, reiteração da conduta ilícita ou a
boa-fé das partes envolvidas.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região considerou legítima a pena de perdimento do
2.
veículo transportador que, ilicitamente, por reiteradas vezes, internaliza mercadoria em solo
brasileiro.
Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado, sem que se
2.1.
proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância
extraordinária. Portanto, inarredável o óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno a que se nega provimento.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA48433657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 805fbf5e-6285-4444-8e76-0c3199ebf535

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766539 - RS (2024/0385559-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SAMER HASSAN CHOUEIR
ADVOGADOS
: ANIS SOBHI ISSA - PR062704
CASSIANA PARISOTTO - PR120297
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PERDIMENTO
DE VEÍCULO TRANSPORTADOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO.
REITERAÇÃO NA PRÁTICA ILÍCITA. ALTERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do
1.
Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que o exame da pena de perdimento de
veículo pode levar em consideração outros requisitos alheios à proporcionalidade para compor
o juízo valorativo da sanção, a exemplo da gravidade do caso, reiteração da conduta ilícita ou a
boa-fé das partes envolvidas.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região considerou legítima a pena de perdimento do
2.
veículo transportador que, ilicitamente, por reiteradas vezes, internaliza mercadoria em solo
brasileiro.
Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado, sem que se
2.1.
proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância
extraordinária. Portanto, inarredável o óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno a que se nega provimento.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por SAMER HASSAN CHOUEIR
contra decisão desta relatoria proferida nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 608):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PERDIMENTO
DE
VEÍCULO
TRANSPORTADOR.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO. REITERAÇÃO NA PRÁTICA
ILÍCITA. ALTERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA48067025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: 138b501f-ca63-4f6a-aaec-74f3705ea7d0

Nas razões recursais (e-STJ, fls. 620-623), pugna o insurgente pelo
afastamento do óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior, sob o argumento de
que não busca o reexame de fatos ou de provas, tendo em vista que a questão
discutida nos autos consiste na aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade na comparação entre o valor das mercadorias apreendidas e o valor do
bem sujeito à perdição.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada.
Sem impugnação (e-STJ, fl. 629).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Consoante consta da decisão agravada, o Tribunal de origem considerou
legítima a pena de perdimento do veículo transportador, tendo em vista que,
ilicitamente, por reiteradas vezes, internaliza mercadoria em solo brasileiro.
Veja-se (e-STJ, fls. 488-492 sem grifo no original):
–

É controversa a sentença que concedeu a segurança para afastar a pena de
perdimento aplicada administrativamente ao veículo de propriedade do
apelante, uma camioneta HONDA/CR-V LX, placa APA 1155, ano/modelo
,
2008/2008, avaliada pela RFB em R$ 34.370,00 (evento 1, OUT7)
em
decorrência de ter sido encontrada no seu interior mercadoria supostamente
estrangeira
irregularmente
internalizada
no
território
nacional,
consubstanciada num carro elétrico de brinquedo BMW GT3 M6, avaliado
pela Fiscalização em R$ 2.100,68 (dois mil e cem reais e sessenta e oito
centavos) (evento 43, PROCADM3, pg. 4), cujo valores de comercialização
de produtos similares em território nacional, conforme alegado pela
impetrada, seriam superiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), de acordo com
(evento 43, PROCADM3, pgs. 50
pesquisas realizadas em sites da internet.
/51) A apreensão ocorreu em
, no km 05 da RODOVIA BR 163,
08/10/2020
, por agentes da Receita Federal do
no município de MUNDO NOVO/MS
Brasil/equipe de Vigilância e Repressão.
Na oportunidade o próprio impetrante, SAMER HASSAN CHOUEIR,
conduzia o veículo, estando acompanhado de RAWYA CHWAY.
O impetrante alega que se tratava de brinquedo usado, adquirido no
mercado interno, e que a finalidade do seu transporte seria dirigir-se à
cidade de Mundo Novo/MS para apresentar um projeto junto a Prefeitura
Municipal daquela localidade, no intuito de promover e explorar lazer infantil,
apresentando como prova de tal alegação uma declaração do Prefeito
municipal de Mundo Novo, consignando que o impetrante está autorizado,
desde a data de 29 de setembro de 2020 (sic), a promover a exploração de
Documento eletrônico VDA48067025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: 138b501f-ca63-4f6a-aaec-74f3705ea7d0

lazer infantil com a utilização do minicarro de lazer infantil BWM GT3 M6.
(evento 1, DECL8) Pois bem, dito isto importa ressaltar, no tocante à pena
de perdimento, que o fato de não haver previsão expressa na CF/88 não
importa em concluir pela inconstitucionalidade ou não- recepção da pena de
perdimento. Através do devido processo legal, o direito de propriedade pode
ser restringido, eis que, a exemplo de todos os demais direitos fundamentais
assegurados constitucionalmente, não possui caráter absoluto. A aplicação
do perdimento obedece à razoabilidade, pois sua não-aplicação implica
aceitar que alguns se beneficiem às custas de toda a sociedade.
Assim, haverá a perda do veículo quando este estiver conduzindo
mercadoria sujeita a perdimento e desde que estas mercadorias pertençam
.
ao responsável pela infração (art. 104, V, Decreto-lei 37/66)
[...]
Esse entendimento encontra-se há muito sedimentado na jurisprudência
brasileira, tendo dado origem à Súmula 138 do extinto Tribunal Federal de
Recursos (TFR):
[...]
Essa conclusão também se extrai do próprio art. 688, V e § 2.o, do Decreto n.
o 6.759/09, que preconiza a necessidade de se demonstrar, em
procedimento regular, a responsabilidade do proprietário do veículo na
.
prática delituosa, para efeito de aplicação da pena de perdimento
[...]
No caso dos autos, mostra-se incontroversa a responsabilidade do
impetrante, o qual é proprietário do veículo e o estava conduzindo no
momento da apreensão.
No tocante à alegação de que a mercadoria seria nova e teria sido adquirida
no mercado interno, não havendo qualquer comprovação restam afastadas,
mormente considerando as fotografias anexadas aos autos (evento 43,
PROCADM3, pgs. 47/48), que indicam tratar-se de brinquedo novo.
De qualquer modo, tal questão não foi objeto de exame pela sentença, que
concedeu a segurança por entender pela aplicação do princípio da
proporcionalidade, in verbis:
[...]
Com efeito, diversamente do preconizado, reputo que há elementos que
indicam a reiteração da conduta por ambos os envolvidos, podendo-se
extrair do Auto de Infração e Apreensão de Veículo no 0147700-13837/2021
:
as seguintes informações
Conforme consulta ao sistema Comprot-MF, SAMER HASSAN
CHOUEIR e RAWYA CHWAY- CPF 011.399.459-12 figura(m) em outro
(s) processos administrativos da Receita Federal que tratam da
apreensão de mercadorias estrangeiras encontradas em situação
irregular, sendo, portanto, reincidente(s) no cometimento de infrações
.
aduaneiras, de forma conjunta
Conforme consta no Auto de Infração no 0917500-43358/2019 -
processo administrativo no 17833.738013/2018-92, em 01/11/2018
foram retidos dois carrinhos elétricos pela da Alfândega da RFB em
Documento eletrônico VDA48067025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: 138b501f-ca63-4f6a-aaec-74f3705ea7d0

Foz do Iguaçu/Pr no aeroporto daquela cidade. Essas mercadorias
foram remetidas pela passageira Rawya Chway pela Gollog, teria
como destinatário pessoa física de Maceió/AL.
Embora tenham sido recolhidos tributos na entrada do país, pela Ponte
Internacional da Amizade, percebeu-se que havia uma alta incidência
de remessas de carrinhos elétricos para alguns destinatários no
Nordeste do Brasil, tendo sido identificados doze remetentes em Foz
.
do Iguaçu e seis destinatários
Verificou-se também que os diversos remetentes enviavam
mercadorias para destinatários em comum, demonstrando relação
entre todos eles e que a maioria dos DARF's de recolhimento de
tributos foram debitados na conta-corrente de Samer Hassan Choueir
.
(c/c 50669-2, agência 0629 do Banco Itaú)
Conclui-se que os remetentes declaravam as mercadorias a mando de
Samer, o verdadeiro importador, sendo apenas interpostas pessoas
deste, que se utilizavam da cota mensal de bagagem de US$ 300,00
.
para internalizar as mercadorias irregularmente para comércio
Além disso, de acordo como processo administrativo no 10142.721970
/2020-33, em
, na Rodovia BR 163, o Exército flagrou
24/08/2020
SAMER HASSAN CHOUEIR transportando outro carrinho elétrico no
, tendo relatado o autuado que havia
mesmo veículo supracitado
retirado a mercadoria em Mundo Novo/MS e a levaria para Foz do
Iguaçu/PR.
[...]

A documentação carreada ao evento 43, PROCADM4 (DACTE - Documento
Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) dá suporte a tais
informações, pois demonstra as seguintes remessas de mercadorias
:
similares para diversos endereços localizados na região Nordeste do Brasil
;
2 unidades remetidas em
, por RAWYA CHWAY
1/11/2018
2 unidades remetidas em
, por GILMARA APARECIDA STEFFENS
10/8/2018
MARQUES 2 unidades remetidas em
, por RAWYA CHWAY,
16/7/2018
podendo-se depreender que o pagamento do imposto de importação foi
;
debitado da conta Itaú 0629-506692, de titularidade do impetrante
2 unidades remetidas em
, por NADIA ATWI, podendo-se
17/7/2018
depreender que o pagamento do imposto de importação foi debitado da
;
conta Itaú 0629-506692, de titularidade do impetrante
2 unidades de moto elétrica remetidas em
, por ISMAEL RODRIGO
9/8/2018
QUINTINO, podendo-se depreender que o pagamento do imposto de
importação foi debitado da conta Itaú 0629-506692, de titularidade do
;
impetrante
1 unidade remetida em
, por FELIX MATHEUS DEINA;
4/9/2018
transferência de R$ 1.129.98 feita pelo impetrante para conta da LIDERLOG;
1 unidade de carrinho elétrico remetidas em
, por SAMER HASSAN
4/9/2018
CHOUEIR, 2 unidades remetidas em
, por FELIX MATHEUS
27/6/2018
DEINA;
2 unidades remetidas em
, por MARLENE AMANCIO DA SERRA;
31/7/2018
Documento eletrônico VDA48067025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: 138b501f-ca63-4f6a-aaec-74f3705ea7d0

1 unidades remetida em
, por MAICON DEINA;
10/8/2018
2 unidades remetidas em
, por ELIANE AMANCIO DA SERRA;
23/7/2018
1 unidade apreendida pelo Exército, em
, em
24/8/2020
flagrante realizado
em face do impetrante, que conduzia o veículo objeto do perdimento.
Dentre esses documentos, é possível estabelecer vínculos claros entre o
impetrante e a sua acompanhante e/ou companheira em ao menos 9 (nove)
envios de mercadorias similares às ora relacionadas, e 1 flagrante que
.
resultou em apreensão em face do impetrante
Considerando que a apreensão em tela ocorreu em outubro de 2020, ao
passo que os registros das anteriores iniciaram em julho de 2018 fica
caracterizada, sem dúvida, a reincidência do apelado no cometimento de
.
infrações fiscais desse jaez, não sendo este um caso isolado
Além disso, verifico que não ficou clara qual a ocupação do apelado, que se
qualifica como sendo autônomo, não havendo quaisquer elementos que
permitam estabelecer algum vínculo com entretenimento infantil, aspecto
que vem aos autos apenas pela declaração emitida pelo prefeito de Mundo
Novo, que não veio acompanhada da citada autorização do projeto
.
apresentado que alegadamente o autorizou a realizar tal tipo de atividade
Igualmente tenho por nebulosa a relação entre SAMER HASSAN CHOUEIR,
, que o acompanhava no
impetrante do
, e RAWYA CHWAY
mandamus
momento da apreensão, pois embora o mesmo alegue que ela não é sua
esposa, bem assim que o fato ora analisado não possui qualquer liame com
outra ocasião, pode-se notar que, em que pese o impetrante tenha
apresentado fatura de água na qual conste como seu endereço a Rua
Vinicius de Moraes, 848, na Consulta aos CPF's de ambos consta do
respectivo cadastro o mesmo endereço e telefone (evento 43, PROCADM3,
.
fls. 15/19)
Logo, aparentemente ambos possuem relação de proximidade e agem de
forma conjunta nas remessas desse tipo de mercadorias a clientes
interessados em adquiri-las, sendo que ficou demonstrado que o impetrante
se utiliza do nome de outras pessoas (inclusive de RAWYA CHWAY) para
remetê-las a clientes interessados em adquiri-las, na medida em que os
recursos utilizados para pagar o respectivo imposto de importação saíam da
sua conta corrente, consubstanciando-se tais indícios em elementos
suficientes para caracterizar habitualidade no cometimento da conduta
infracional, bem como afastar a possibilidade de aplicação do princípio da
.
proporcionalidade ao caso
Deveras, nada obstante o valor atribuído ao veículo seja substancialmente
superior ao atribuído ao carro de brinquedo - respectivamente R$ 33.093,00,
e R$ 2.218,44 - o que poderia denotar desproporcionalidade entre tais
valores, não há como deixar de considerar as demais circunstâncias, que
indicam tanto o uso anterior da camioneta como meio de transporte desse
tipo de mercadoria, de forma ilícita, bem como a prática reiterada de ambos
os envolvidos no cometimento desse tipo de infração.
Por conseguinte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que o exame da
Documento eletrônico VDA48067025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: 138b501f-ca63-4f6a-aaec-74f3705ea7d0

pena de perdimento de veículo pode levar em consideração outros requisitos alheios à
proporcionalidade para compor o juízo valorativo da sanção, a exemplo da gravidade
do caso, reiteração da conduta ilícita ou a boa-fé das partes envolvidas.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO.
PENA DE PERDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO
UTILIZADO É DE PROPRIEDADE DO CONDUTOR. SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É legítima a decretação da pena de perda de veículo apreendido em
fiscalização aduaneira em razão da introdução irregular de mercadoria
estrangeira no território nacional, na hipótese em que for configurada a
participação direta do proprietário do veículo na consumação do ilícito fiscal.
Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem reconheceu que o veículo
apreendido pelo transporte de mercadorias irregularmente internalizadas no
Brasil era conduzido por seu proprietário de fato, pois, apesar de o veículo
encontrar-se registrado no Departamento de Trânsito (DETRAN) em nome
de seu irmão, ora recorrente, há provas de que o veículo foi cedido ao
condutor e da reiteração na prática infracional. Entendimento diverso,
conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de
fatos e provas.
Incidência no presente caso da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.775.536/SC, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
20/5/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADUANEIRO.
PERDIMENTO
DE
VEÍCULO
TRANSPORTADOR.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO. REEXAME
VEDADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Como consignado no aresto recorrido, o Tribunal de origem considerou
legítima a pena de perdimento do veículo transportador de mercadoria
ilicitamente internalizada em solo brasileiro, afastando neste ínterim o
princípio da proporcionalidade, porquanto no caso em análise trata-se "de
descaminho de mercadorias às quais seria dada destinação comercial (caso
dos autos, pela quantidade de mercadorias transportadas), hipótese em que
a aplicação do princípio da proporcionalidade significaria verdadeiro estímulo
à continuação da atividade ilícita".
2. Deste modo, dissentir das conclusões então adotadas demandaria, a toda
evidência, o reexame de conteúdo fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial à luz da Súmula 7/STJ.
3. Ademais, impende registrar que a conclusão adotada pelo Tribunal de
origem está em consonância com a jurisprudência do STJ firmada no sentido
Documento eletrônico VDA48067025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: 138b501f-ca63-4f6a-aaec-74f3705ea7d0

de que o exame da pena de perdimento de veículo pode levar em
consideração outros requisitos alheios à proporcionalidade para compor o
juízo valorativo da sanção, a exemplo da gravidade do caso, reiteração da
conduta ilícita ou a boa-fé das partes envolvidas.
4. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.473.772/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/3/2024.)
27/2/2024

TRIBUTÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. VEÍCULO TRANSPORTADOR.
REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Por ocasião do exame da pena de perdimento do veículo, deve-se
observar a proporção entre o seu valor e o da mercadoria apreendida.
Porém, outros elementos podem compor o juízo valorativo sobre a sanção,
como por exemplo a gravidade do caso, a reiteração da conduta ilícita ou a
boa-fé da parte envolvida.
2. In casu, o Tribunal de origem destacou a existência de responsabilidade
do proprietário e o grau de reprovabilidade da conduta. Ademais, com base
nos elementos fáticos-probatórios, constatou a Corte de origem a destinação
comercial das mercadorias descaminhadas. A modificação do decisum
vergastado demanda revolvimento de fatos e provas. Súmula 7/STJ.
3. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.843.912/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/12/2019
27/2/2020

Logo, não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão
impugnado, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que
não se admite nesta instância extraordinária. Portanto, inarredável o óbice da Súmula 7
/STJ.
Desse modo, uma vez que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece íntegra a
decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48067025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: 138b501f-ca63-4f6a-aaec-74f3705ea7d0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.766.539 / RS
Número Registro: 2024/0385559-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50138434020204047002
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAMER HASSAN CHOUEIR
ADVOGADOS : ANIS SOBHI ISSA - PR062704
CASSIANA PARISOTTO - PR120297
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - LIBERAÇÃO DE
VEÍCULO APREENDIDO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAMER HASSAN CHOUEIR
ADVOGADOS : ANIS SOBHI ISSA - PR062704
CASSIANA PARISOTTO - PR120297
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:16
Código de Controle do Documento: 88c42641-356d-4ba4-8def-1eeb3b2dca62

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:16
Código de Controle do Documento: 88c42641-356d-4ba4-8def-1eeb3b2dca62